Tribunal: TCU
Processo: 035.823/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4689/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa em desfavor de Pedro Augusto Pereira Guedes (gestão 2009-2012) e de Flávio Travassos Régis de Albuquerque (gestão 2013-2016), ex-prefeitos do Município de São Vicente Ferrer /PE, diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse 306.537-53/2009, destinado à "execução de ampliação e reforma com urbanização de praça pública no município". Mediante o Acórdão 6734/2020-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, este Tribunal decidiu julgar irregulares as presentes contas e condenar os responsáveis em débito, além de aplicar-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Notificado do acórdão condenatório em 17/7/2020 (peça 99), o Sr. Flávio Travassos Régis de Albuquerque opôs embargos de declaração em 29/7/2020 (peça 100), os quais foram rejeitados, consoante Acórdão 8484/2020-TCU-Segunda Câmara ; Regularmente notificado desse decisum em 11/9/2020 (peça 117), o aludido responsável interpôs recurso de reconsideração em 25/9/2020 (peça 118), que ora se aprecia. Considerando que, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU e o art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o prazo para a interposição de recurso de reconsideração é de 15 (quinze) dias corridos; Considerando que, ante o disposto no art. 185 do Regimento Interno do Tribunal, a contagem do prazo para interposição dos embargos de declaração e de recurso de reconsideração é feita dia-a-dia a partir da notificação, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento, sendo que o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal; Considerando que, nos termos do art. 34, § 2o, da Lei 8.443/1992, a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos, ainda que interpostos por terceiros, de forma que, para efeitos de averiguação da tempestividade desses recursos, devem ser considerados tanto o lapso ocorrido entre a notificação do acórdão condenatório e a oposição dos embargos declaratórios como o transcorrido entre a notificação do julgamento desses embargos e a interposição dos demais recursos; Considerando, nesse sentido, que, no primeiro lapso temporal, entre a notificação da decisão original (termo a quo para análise da tempestividade: 20/7/2020) e a oposição de embargos (29/7/2020), transcorreram 10 dias e que, no segundo lapso, entre a notificação acerca do julgamento dos embargos (termo a quo para análise da tempestividade: 14/9/2020) e a interposição do recurso de reconsideração (25/9/2020), transcorreram 12 dias, de forma que o recurso de reconsideração foi interposto após o período total de 22 dias, ou seja, fora do prazo legal estabelecido, sendo, portanto, intempestivo; Considerando que, ante o disposto no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 285, § 2o, do RI/TCU, não se conhecerá de recurso de reconsideração interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo original, caso em que não terá efeito suspensivo; Considerando que, no recurso de reconsideração que ora se aprecia, o recorrente suscita meros argumentos e teses jurídicas na tentativa de provocar a pura e simples rediscussão da deliberação do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal, os quais não podem ser considerados fatos novos aptos a suplantarem a referida intempestividade; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peça 123 a 125) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 127) pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara , quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do recurso de reconsideração, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos, dando-se ciência ao recorrente desta decisão e do exame de admissibilidade promovido pela unidade técnica (peça 123). 1. Processo TC- Processo 035.823/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Flávio Travassos Régis de Albuquerque (XXX.445.174-XX); Pedro Augusto Pereira Guedes (XXX.521.304-XX). 1.2. Recorrente: Flávio Travassos Régis de Albuquerque (XXX.445.174-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de São Vicente Ferrer/PE. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Marcus Vinícius Alencar Sampaio (29528/OAB-PE) e outros, representando Flávio Travassos Régis de Albuquerque e Município de São Vicente Ferrer/PE. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.